Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-45.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor JOSE EDESIO ANTUNES postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, pelo período de 48 horas até 96 horas.
2. Inobservância do rito processual dos Juizados Especiais Cíveis, ante a ausência de realização da audiência de conciliação designada pelo juízo de origem.
3. Sentença desconstituída.
4. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000925-45.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE EDESIO ANTUNES - CPF: 352.515.651-00 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020